Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738618-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDINALDO LUCIANO MOREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO D A ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E APARELHO CELULAR. DESCABIDA. PERDIMENTO DOS BENS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. O recorrente sustenta ser indispensável a intimação do réu em caso de sentença penal condenatória e assevera a ocorrência de nulidade da prova obtida por meio de busca domiciliar, porquanto ausente justa causa para o ingresso em sua residência, razão pela qual requer a absolvição pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 e a desclassificação do tráfico para o delito contido no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da circunstância do delito, pelo reconhecimento da confissão espontânea, pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pela revisão da pena pecuniária e pela restituição do veículo apreendido. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.687.190/RJ (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024